Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742383-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42188191), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória (ID 140266402, origem), proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0028959-60.2010.8.07.0001, requerido por MARIA DE LOURDES DA SILVA. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 42256406). Compulsando os autos originários, constata-se que o Executado, ora Agravante, informou que “não possui em seu acervo imóvel destinado a comércio e residência em localidade próxima à área que lhe foi destinada ao exercício profissional, isto é, na Asa Sul, para disponibilizar à interessada. Por essa razão, deve a exequente se manifestar sobre interesse em obter área destinada ao seu comércio na mesma região em que lhe foi disponibilizado o imóvel residencial, qual seja em área mais próxima à QNP 11, Ceilândia” (ID 152169564, origem). A Exequente, ora Agravada, requereu “a designação de audiência de conciliação onde o DF possa apresentar tal proposta diretamente à autora e ela possa tirar as suas dúvidas sobre o local, tipo de atividade permitida, etc.” (ID 154964236, origem). O Juízo de origem determinou a intimação da “Fazenda Pública para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a designação de audiência de conciliação para apresentação da proposta de ID 152169564” (ID 155715703, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, atento ao dever de estimular a autocomposição, a qualquer tempo, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o e 139, V, ambos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de aguardar eventual manifestação do Agravante sobre a autocomposição; bem como sobre o resultado de eventual audiência correlata, acaso o Juízo de origem venha a designá-la. Por conseguinte, impende que se suspenda o trâmite processual apenas deste recurso até a realização de eventual audiência de conciliação, de acordo com o art. 313, V, “b” (primeira parte), do CPC. Com efeito, o sobrestamento do feito nesta fase recursal não ensejará prejuízo a ambas as partes processuais, pois de suas últimas petições simples depreende-se que, aparentemente, não se opõem à autocomposição. Por conseguinte, o emprego das técnicas de conciliação e de mediação pode ensejar um resultado frutífero, em razão de, em tese, os litigantes não terem atingido a solução do conflito por questões pouco elucidativas sobre os parâmetros do título executivo judicial quanto ao pedido cominatório. Assim, impende-se que se convide as partes processuais a refletirem sobre os seus aludidos direitos materiais e processuais e as provas que trazem aos autos, bem como sobre as eventuais questões apreciáveis de ofício, com o objetivo de extinguirem a demanda cujo trâmite processual há muito extrapolou a duração razoável do processo, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, 6o e 139, V, todos do CPC. Portanto, necessário se faz que se aguarde o resultado da tentativa de autocomposição, para que se julgue o mérito recursal, de acordo com o art. 334, § 4o, I, do CPC. Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente recurso até a realização da audiência de conciliação ou de mediação sobre o pedido cominatório (a ser realizada no Juízo de origem) ou a manifestação do Exequente, ora Agravante, no sentido de desinteresse na autocomposição (o primeiro a ocorrer), nos termos dos arts. 313, V, “b” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC. Acaso sobrevenha a autocomposição, intime-se o Agravante para manifestar-se sobre a possibilidade de desistência deste agravo de instrumento, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Não advindo a autocomposição ou acaso o Agravante manifeste desinteresse na audiência correlata, retornem os autos à conclusão. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023 14:36:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador